Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSENTIMENTO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o réu alugava apartamento para desenvolver atividades ilegais, consentindo que outras pessoas traficassem substâncias entorpecentes no local.
2. Negado provimento ao recurso.